Tribunal: TJDFT
Processo: 0738727-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738727-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO VOTORANTIM S.A., HENRIQUE PEREIRA DE MATOS DESPACHO Trata-se de acordo parcial (ID 63436581) apresentado pelas partes Henrique Pereira de Matos e Banco Votorantim, o qual deverá ser apreciado pelo juízo de origem. Assim, depois da certificação do trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA